Tribunal: STF
Processo: ADI 5982
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. O Governador do Estado de Santa Catarina ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 8º, II e III, da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993, que versa sobre a atribuição do Ministério Público da União (MPU) de requisitar da Administração Pública informações, exames, perícias, documentos e serviços temporários a serem realizados por servidores.



     O Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO), mediante a petição/STF n. 57.152/2022, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae . Afirma ter interesse institucional na demanda. Salienta admitida sua intervenção em outros processos no âmbito do Supremo.



     É o relatório. Decido.



     2. A regra é a ausência de intervenção na ação direta de inconstitucionalidade (Lei n. 9.868/1999, art. 7º, caput). A exceção decorre de situações jurídicas que indiquem a pertinência da manifestação (§ 2º).



     O requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, levando em conta a jurisprudência deste Tribunal – relevância da matéria, representatividade do interessado e liame das finalidades institucionais com o tema.



     O postulante comprovou afinidade com o objeto desta ação e a expertise necessária à contribuição para a resolução da questão constitucional, tendo em vista o impacto das normas impugnadas no desempenho institucional de suas atividades próprias.



     Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida. 



     3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Ministério Público do Estado de Tocantins como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente